Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714940-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CECILIA ALVES DE OLIVEIRA BATISTA Concedida a segurança para que a nomeação da impetrante não seja tornada sem efeito, assegurando-lhe a imediata posse no cargo para o qual aprovada (ID 40537714), informa a impetrante que a decisão não foi cumprida, mesmo após notificado o Governado do Distrito Federal e intimado o Distrito Federal (IDs 40554337 e 40855105). Notifique-se a autoridade coatora para que esclareça quanto ao cumprimento do acórdão (ID 40537714). Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES